Tribunal: STF
Processo: RE 867960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em terceiro agravo regimental em recurso extraordinário. Edição de legislação infraconstitucional e de ato administrativo supervenientes ao trâmite do processo no STF. Efeitos. Deliberação. Instâncias de origem.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica à via extraordinária.



    2. Eventuais questões pertinentes aos efeitos jurídicos da edição de legislação superveniente ao trâmite do processo no Supremo Tribunal Federal e do posterior ato administrativo emanado pela Agência Nacional do Petróleo devem ser examinados pelas instâncias de origem.



    3. Embargos de declaração acolhidos.